Tribunal: STF
Processo: ARE 1581464
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPERCENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLIII E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO            FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.  

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. 
2. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596 /SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato (s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, desde que se aponte "a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração". 
3. No mesmo julgamento, considerou-se, naquele caso concreto, que os atos infracionais não permitiam inferir a dedicação a atividades criminosas porque eram antigos, uma vez que praticados mais de dois anos antes do crime imputado na vida adulta. 
4. Na hipótese ora em exame, o Juízo de origem apontou que o acusado foi submetido a medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional anterior, mas não indicou a proximidade temporal necessária para justificar o afastamento do redutor. Consta, ademais, que o processo mencionado como fundamento data de 2020, ou seja, cerca de três anos antes do crime praticado na vida adulta, o que não caracteriza razoável proximidade temporal. 
5. Assim, os elementos apontados pelo Tribunal de origem não são suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 6. Agravo regimental não provido.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.
A parte recorrente alega que “o posicionamento adotado no acórdão combatido viola o artigo 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal, ao frustrar a correta individualização da pena no processo penal na fase de conhecimento, aplicando pena insuficiente, em incidência na proibição de proteção jurídica deficiente, bem como ao frustrar a efetividade da repressão e prevenção ao narcotráfico, que é infração penal alçada pela Constituição Federal como paradigma para a legislação infraconstitucional que prevê os crimes hediondos a ela equiparados, que diversamente do tráfico ilícito de drogas, não tiveram disposição expressa específica constitucional”.
Requer “o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e afastar a aplicação do redutor na terceira etapa da dosimetria da pena para o narcotráfico, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça para restabelecer a decisão do Tribunal bandeirante ou determinando que outra seja proferida, na qual a quantidade de drogas seja utilizada para afastar a minorante legal, que não se presta a estimular condutas de gravidade de tal jaez”.
A Corte a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que o acórdão recorrido está “na mesma direção entendimento firmado pela Suprema Corte”.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à incidência ou não da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da              Lei 11.343/2006, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifei)

Ademais, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de que a parte recorrida não preenche os requisitos legais para a incidência da referida minorante.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.402.367-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/2/2023)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente